Tribunal: TJES
Processo: 5011273-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011273-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS RICARDO LOPES GOMES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA CLONAGEM. NULIDADE DAS INFRAÇÕES. EXCLUSÃO DAS PENALIDADES. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso interposto pelo DETRAN/ES em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral, condenando que o DETRAN/ES proceda à substituição da placa do veículo Triumph Speedmaster, SGD9J91, gerando nova identificação alfanumérica, sem custos para o autor; Determinar a baixa de todas as multas e pontuações vinculadas à placa anterior (SGD9J91) ocorridas a partir de 21/09/2024; Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.491,10 (oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente; Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção legal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Alegação de incompetência absoluta do Juízo e litisconsórcio necessário, verificação da comprovação de clonagem do veículo.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença corretamente afastou a preliminar de incompetência absoluta, bem como a preliminar de litisconsórcio necessário.

4. O acervo probatório demonstra a verossimilhança das alegações autorais. Conforme ID 65950947, é possível notar que as infrações foram cometidas, de fato, por um automóvel Hyundai HB20, enquanto o veículo do autor é uma motocicleta Triumph Speedmaster conforme nota fiscal (ID 18403831).

5.Tal fato constitui prova robusta da prática de clonagem, fenômeno que se caracteriza pela circulação de um veículo diverso com os mesmos sinais identificadores (placa) do automotor legítimo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Sentença de ser integralmente mantida, conforme Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95

Art. 46 da Lei nº 9.099/95
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por CARLOS RICARDO LOPES GOMES em face de DETRAN/ES.

Sustenta o autor, em breve síntese, que adquiriu uma motocicleta Triumph Speedmaster 0km em 19/09/2024, efetuando o emplacamento em 26/09/2024. Sustenta que, antes mesmo de receber o veículo, foram lavrados 23 autos de infração no estado da Bahia, cujos registros fotográficos revela tratar-se de um veículo Hyundai HB20 prata utilizando a mesma placa da motocicleta (SGD9J91). Aduz que houve falha no registro ou fraude na geração dos caracteres, resultando em cobranças indevidas e risco de suspensão de sua CNH. Sustenta ainda que despendeu R$ 8.491,10 com honorários advocatícios para realizar defesas administrativas perante os órgãos autuadores baianos. Por fim, requer a substituição definitiva da placa sem ônus, a anotação de clonagem no prontuário, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.491,10 e danos morais no montante de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais (ID 18404060), nos seguintes termos:

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: Determinar que o DETRAN/ES proceda à substituição da placa do veículo Triumph Speedmaster, SGD9J91, gerando nova identificação alfanumérica, sem custos para o autor; Determinar a baixa de todas as multas e pontuações vinculadas à placa anterior (SGD9J91) ocorridas a partir de 21/09/2024; Condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.491,10 (oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e dez centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente; Condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção legal.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Em sede de Recurso Inominado (ID 18404061), o DETRAN/ES sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário com órgão autuador. No mérito, necessidade de comprovação da existência do veículo clonado, que deve a parte autora trazer aos autos prova documental robusta, sendo os documentos listados no art. 52 da Resolução CONTRAN nº 969/22 o mínimo indispensável para a formação da convicção do juízo. Assim, pugna pela reforma da sentença de forma a extinguir o processo ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido autoral.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18404062).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central cinge-se em apurar a responsabilidade do DETRAN/ES na substituição da identificação veicular quando comprovada a duplicidade de placas, bem como a existência de danos morais e materiais.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, entendo que não merece acolhida. A pretensão autoral se limita a aferir a duplicidade de placas e substituição da identificação do veículo e os danos decorrentes de tal situação.

Nesse sentido:

Recurso inominado.
Nulidade de autos de infração de trânsito, troca de placas e indenização por danos morais decorrentes de clonagem de veículo. Admissibilidade
parcial.
Legitimidade passiva do DETRAN
. Veículo com características distintas de cor e número da placa. Prova documental suficiente. Dano moral não configurado. Nulidade dos autos de infração deve ser discutida contra os entes federativos de Estado diverso . Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10172693620248260053 São Paulo, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 20/10/2025, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/10/2025)

APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.
VEÍCULO CLONADO. MULTAS
. A autora comprovou nos autos que existe um veículo dublê do seu automóvel e que este veículo dublê foi responsável pelos autos de infração que lhe foram imputados.
A alegação de que o DETRAN não teria legitimidade passiva para figurar nos autos não merece prosperar. O DETRAN possui capacidade para retirar os pontos da CNH da autora. Ainda, é competência do DETRAN analisar os recursos administrativos e dar a chance à autora de ver retirados seus pontos da CNH .
A autora interpôs recurso administrativo perante o DETRAN, porém, foi indeferido. A responsabilidade pela retirada das multas e dos pontos, mesmo que os autos de infração tenham vindo dos Municípios, é do DETRAN. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035347820158260625 SP 1003534-78 .2015.8.26.0625, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 06/10/2019, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/10/2019)

Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, também não assiste razão à parte recorrente. O artigo 114 do Código de Processo Civil prevê tal instituto apenas quando a eficácia da decisão depender, necessariamente, da presença de todos os litisconsortes no polo passivo, o que não se verifica no caso dos autos

Dessa forma, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio necessário suscitadas pelo DETRAN/ES.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No mérito, embora o DETRAN/ES alegue que não houve demonstração da clonagem do veículo, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados para comprovação da clonagem.

O acervo probatório demonstra a verossimilhança das alegações autorais. Conforme ID 65950947, é possível notar que as infrações foram cometidas, de fato, por um automóvel Hyundai HB20, enquanto o veículo do autor é uma motocicleta Triumph Speedmaster conforme nota fiscal (ID 18403831).

Tal fato constitui prova robusta da prática de clonagem, fenômeno que se caracteriza pela circulação de um veículo diverso com os mesmos sinais identificadores (placa) do automotor legítimo.

Nesse ponto, a r. sentença reconheceu que, verbis:

No caso dos autos, observa-se que o acervo probatório é contundente. As fotos anexadas ao ID 65950947 demonstram que as infrações foram cometidas por um automóvel Hyundai HB20, enquanto o veículo do autor é uma motocicleta Triumph. Mais grave ainda é o fato de existirem notificações de infrações datadas de 21/09/2024, período em que a motocicleta sequer havia sido entregue ao autor ou circulado com as referidas placas. Tal circunstância evidencia que a placa foi replicada ou gerada indevidamente antes mesmo do uso efetivo pelo proprietário.

Ademais, a resistência do requerido em promover a troca administrativa, exigindo formalidades excessivas diante de uma fraude flagrante, configura falha na prestação do serviço. O dano material está devidamente comprovado pelos recibos de honorários advocatícios (ID 65953238), gastos necessários para mitigar os efeitos das 23 autuações indevidas.

Evidente, portanto, a suficiência probatória para comprovação da clonagem do veículo, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)